Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706325-79.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO APELADO: LAENG CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante Setor Total Ville – Condomínio Cinco (ID 51198731) não juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora